Tribunal: TJDFT
Processo: 0732054-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732054-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACHILES PENAYO DE CAMPOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Achiles Penayo de Campos, com o intuito de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos liquidação provisória por arbitramento, n. 0731820-89.2021.8.07.0001, que declinou da competência em favor da Comarca de Pinhais/PR. Nas razões do recurso, o agravante afirma que a decisão agravada carece de reforma, porquanto se encontra dissonante da legislação e jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como do enunciado de súmula n. 33 do STJ, que impede a declaração de ofício da competência relativa. Afirma que não há óbice legal para que a demanda seja processada e julgada no foro da matriz da parte ré, ou seja, em Brasília/DF. Aponta os enunciados de Súmula n. 508, 517 e 556, ambos do Supremo Tribunal Federal, que definem a competência da justiça comum para julgar causas em que o Banco do Brasil é parte. Defende que como credor, possui a faculdade de optar por ajuizar a ação no foro da sede do agravado (Brasília/DF), no foro onde foi proferida a sentença coletiva (Brasília/DF), ou no foro do seu próprio domicílio. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e no mérito, que seja determinado processamento e julgamento do feito no Juízo a quo. Preparo recursal regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, O artigo 300, do CPC, estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama deferimento antecipado. O agravante ajuizou ação individual de liquidação de sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 em face do Banco do Brasil S/A, que deferiu aos agricultores que firmaram contratos de cédula de crédito rural com o banco, o direito de atualização monetária sobre o saldo devedor do mês de março de 1990, no percentual apurado pela BTN de 41,28%, em substituição ao percentual adotado naquele mês pelo IPCA que somava 84,32%. O juiz ao receber a inicial, determinou o envio dos autos à Comarca de Pinhais/PR, ao considerar que em se tratando de facilitação da defesa do consumidor, a competência é absoluta e deve ser firmada no foro do domicílio do produtor rural. A pretensão liminar refere-se à suspensão dos efeitos do decisum impugnado, considerando a legitimidade da eleição do foro em que se situa a sede do Banco do Brasil. Em consulta ao processo originário, verifica-se que feito principal versa sobre a liquidação da sentença proferida em ação civil pública, que condenou o banco agravado a devolver índices de correção monetária incidentes sobre as cédulas de crédito rural firmadas com os consumidores, dentre eles, o agravante. Portando, incidem no caso as regras do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil. De modo que a competência é territorial e, portanto, relativa, cuja apreciação não pode ser feita de ofício, nos termos do que reza o art. 65 do CPC e do enunciado de Súmula n. 33 do STJ. A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. Porquanto, as normas tem caráter dispositivo e não cogente. Assim, admite-se a escolha do foro quando se trata de interesses disponíveis em que as partes são maiores e plenamente capazes. No entanto, não quer dizer que há liberdade irrestrita. As regras de competência estão previstas na lei e devem ser observadas pelas partes e pelo autor quando da propositura da demanda para o cumprimento dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Sobre o tema, esse e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios aprovou o enunciado de Súmula n. 23 que assim dispõe: Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Confiram-se os arestos que corroboram este entendimento, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMERCA DO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. Na espécie, a exequente, ora agravante, optou por promover a liquidação de sentença no local da sede do agravado, Banco do Brasil S. A., em Brasília/DF. Contudo, o Juízo recorrido declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da comarca de Alto Garças/MT, local onde a consumidora, ora agravante, seria domiciliada. Houve atribuição de efeito suspensivo para que o Juízo de origem se abstivesse de realizar a remessa dos autos até o julgamento do mérito do presente recurso. 3. A Súmula n. 33 do STJ estabelece que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.". Esse e. TJDFT, por sua vez, pacificou a matéria ao editar o enunciado de súmula n. 23, segundo o qual "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.". 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1374256, 07209854520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUTADO. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUSTIÇA DO DF. INCOMPETÊNCIA.DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e que quando o réu for pessoa jurídica, será o lugar onde está a sua sede (CPC, artigos 46 e 53, III, "a"). II. Em se tratando de competência territorial, os enunciados das Súmulas no. 33 do STJ, bem como da Súmula no 23 deste Tribunal, estabelecem que a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício. III. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o Banco do Brasil, possível o direcionamento do cumprimento individual da sentença coletiva genérica em face de qualquer um dos devedores solidários, e dessa maneira, o consumidor pode executar a instituição financeira com quem celebrou contrato, no foro da sua sede, ainda que diverso do seu domicílio. IV. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1340926, 07334831320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, reside na possibilidade de remessa do Feito originário para outra unidade da Federação, o que evidencia prejuízo à duração razoável do processo. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator